Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724046-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS REBOUCAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CLAUDIA DOS SANTOS REBOUÇAS contra a decisão de ID 236844787 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que requereu, administrativamente, o cancelamento da autorização de descontos diretamente em sua conta corrente, na forma prevista na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN; que as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas são nulas; que os descontos prejudicam sua subsistência; que se encontra em situação de vulnerabilidade. Requer, liminarmente, seja determinada a abstenção de realização de qualquer débito em conta corrente sem sua autorização em relação aos contratos n. 2022645450 e 0504504627, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante pretende, em síntese, a suspensão dos descontos realizados em sua conta, a partir de alegado cancelamento da autorização para desconto anteriormente dada à parte agravada. É certo que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Ademais, a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, dispõe que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Conquanto legítima, de modo abstrato, a possibilidade de cancelamento da autorização, é importante ponderar as circunstâncias do caso concreto. A parte agravante formalizou o pedido de cancelamento por meio de notificação extrajudicial dirigida ao Diretor Executivo de Varejo, encaminhada por meio dos Correios (ID 234291589 dos autos de origem), mas afirma não ter obtido resposta da instituição financeira. Contudo, é necessário assegurar se a formalização do cancelamento se deu de modo adequado, por meio dos canais e mecanismos estabelecidos pela instituição para esse procedimento. Em outras palavras, é necessário viabilizar o exercício do contraditório para averiguar se houve recusa da parte agravada em observar a regulamentação da matéria ou se o meio utilizado para requerer o cancelamento da autorização foi inadequado. Ademais, não está claro, neste momento processual, se a pretensão de suspensão alcança contratos de natureza diversa daqueles abrangidos pela mencionada resolução. Desse modo, é imprescindível assegurar o contraditório para apurar se a parte agravada, de fato, deixou de observar a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil ou se há circunstâncias específicas que justificam o afastamento da aplicação da norma. Em conclusão, prima facie, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora